Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726339-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA GIS LTDA AGRAVADO: ISABELLA CRISTHINA RABELO DA SILVA DECISÃO 1. IMOBILIARIA GIS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161239878, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ISABELLA CRISTHINA RABELO DA SILVA, que acolheu a impugnação à penhora on-line da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial, na qual a devedora Isabella Cristhina Rabelo da Silva alega impenhorabilidade (ID 149673927),sob oargumento de que o bloqueio de seus ativos financeiros, por meio do sistemaSISBAJUD(R$ 1.206,28), teria alcançado verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV). Adicionalmente, requer a gratuidade de justiça. Em resposta, o exequente ficou silente Sucintamente relatados, decido. Dessume-se dos autos que os documentos juntados pela executada (ID 149673927 e anexos)demonstram a constrição de verba de natureza salarial (CPC, art. 833, IV). Além disso, o bloqueio alcançou valores inferiores a quarenta salários-mínimos (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014), o que impõe a impenhorabilidade. Ao caso não aplica a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, diante do que preconiza o art. 836 do CPC, porque foi módica a quantia constrita. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada Isabella Cristhina Rabelo da Silva (ID 150689436). Publicada esta decisão, libere-se a cifra à executada (por ofício, se necessário). Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio do(s) devedor(res) a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor.” 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 48639653). 3. Intimada, a agravada-executada não apresentou contrarrazões (id. 49819144). 4. Intimada sobre a possibilidade de inovação recursal (id. 49869430), a agravante-credora não se manifestou (id. 50404209). 5. É o relatório. Decido. 6. A agravante-exequente interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora on-line da devedora. 7. Analisando os autos originários, verifica-se que a agravante-exequente foi intimada para se manifestar sobre a impugnação à penhora apresentada pela agravada-executada e manteve-se inerte (id. 155696987). 8. O processo é o meio pelo qual se cumpre a função jurisdicional, cujo procedimento é formado por diversos atos concatenados, que devem ser realizados no tempo e modo oportunos, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, art. 5o, caput, incs. LIV, LV, da Constituição Federal. 9. As alegações recursais não foram formuladas perante o Juízo a quo no momento oportuno, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição 10. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Verificando-se que os argumentos expendidos pelo agravante somente em sede de agravo de instrumento não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento oportuno, resta caracterizada a inovação recursal, o que é vedado, sob pena de se violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1680880, 07370152420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, manifestamente inadmissível, art. 932., inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora